Tribunal: TJSP
Processo: 1003184-66.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Locação em shopping center. Novo valor do aluguel que deve incidir a partir do término do aditivo contratual e não da data de citação. Concordância de ambas as partes, no ponto. Verbas sucumbenciais. Readequação, nos termos do art. 86 do CPC/2015.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.